Tribunal: STF
Processo: HC 240535
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo duplamente majorado e extorsão majorada. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Pleito de expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão expedido. Inexistência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 53.303/2024 (evento 23).



    Em 08.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de K.K.C.P.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 183.199/PR (evento 19).



    A Paciente foi condenada à pena de 19 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado e extorsão majorada, tipificados nos arts. 157, 2º, I e II e 158, § 1º, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a expedição de mandado de prisão sem a emissão da guia definitiva. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que a Paciente possui 03 filhos menores, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, sucessivamente, a suspensão da ordem de prisão até a emissão da guia de cumprimento da pena, “com a possibilidade da apreciação de pedido de substituição da execução definitiva por prisão domiciliar monitorada”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 105 DA LEP E 674 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    2. Inicialmente, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não poderá ser conhecido, nesta parte, por indevida e dupla supressão de instância, visto que não foi sequer objeto de análise pelo Juízo da execução criminal. Logo, não debatidas as questões pela Corte a quo, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    3. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. Não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse nem sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das execuções. Precedentes.



    4. In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não poderá ser conhecido, nesta parte, por indevida e dupla supressão de instância, visto que nem sequer foi objeto de análise pelo Juízo da execução criminal. Logo, não debatidas as questões pela Corte a quo, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Quanto ao pleito de expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão expedido, a Corte Superior ressaltou que “tem-se que melhor sorte não assiste à recorrente, uma vez que os fundamentos invocados pela Corte de origem estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal. (...). Com efeito, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. Não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse nem sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das execuções.



    Irrepreensível, portanto, o ato dito coator, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 19/2/2019.” (HC 223.421 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes.” (HC 212.913 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2022); “Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.” (HC 163092 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.02.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente